Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO E ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. PARCELA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Excepcionalmente, admite-se a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e/ou atribuição de efeito modificativo ao julgado, sendo que tais efeitos apenas tem lugar quando decorrem da correção de vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não da mera irresignação da parte em relação à inteligência do julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.